Tribunal: CARF
Processo: 10880.687752/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687752/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.707 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO PER/DCOMP
Recorrente
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique: - se as compensações foram
homologadas; - qual o saldo total de pagamento do débito de COFINS de maio/2007 confessado
em DCTF; - se há saldo de crédito decorrente de pagamento a maior. Elabore um relatório e
retorne os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Semíramis de
Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Adão Vitorino de Morais, o conselheiro(a) Liziane Angelotti
Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Antonio Marinho Nunes e pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP, transmitida para declarar compensação de crédito de
COFINS de maio/2007 em razão de pagamento realizado a maior por meio de DARF quitado em
20/06/2007. Valor Original do Crédito utilizado na compensação foi de R$ 78.631,06.
Foi proferido despacho decisório eletrônico não homologando a compensação,
sob o fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados
para quitação dos débitos declarados pelo contribuinte, não restando saldo disponível paro o
crédito pretendido, verbis:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687752/2009-11
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687752/2009-11

utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Intimada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade informando que declarou corretamente em DCTF valor devido de COFINS para
o mês de maio/2007, realizando a quitação do valor informado por meio de 03 compensações e
um pagamento em DARF, o que gerou um pagamento a maior, conforme descritivo abaixo:

Com a manifestação de inconformidade, juntou os PER/DCOMP, DCTF e DARF,
afirmando ser o suficiente para comprovar a existência do crédito informado.
A 4a Turma da DRJ/FNS proferiu o Acórdão 07-36.634, fls 155-157, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, argumentando pela falta de liquidez e certeza
do crédito pleiteado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A fim de comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Nas razões do voto a d. DRJ sustenta que a caracterização do pagamento indevido
poderia ocorrer quando a contribuinte retifica a DCTF, mas na época da transmissão da
compensação havia no sistema a DCTF original, não havendo indébito a ser reconhecido.
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 162-170,
para repisar seus argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade e defender a
legitimidade do crédito, acrescentando argumentos contra a r. decisão recorrida, conforme
síntese abaixo:
- Após o recebimento do despacho decisório, notou seu equívoco em não realizar
a retificação da DCTF;
- Diante disso, transmitiu a DCTF retificadora após o recebimento do despacho
decisório;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687752/2009-11

- Assim, quando apresentou a manifestação de inconformidade já havia DCTF
retificadora, devidamente aceita pelo sistema da RFB, havendo uma omissão na análise dessa
declaração quando do julgamento pela d. DRJ;
- Por mais que a retificação tenha sido efetuada após a ciência do despacho
decisório, a Recorrente tem direito ao crédito compensado, vez que o DARF e as compensações
que deram origem ao crédito estão incontestavelmente demonstrados por meio dos documentos
apresentados (DARF + PER/DCOMP) e através da própria DCTF retificadora;
- Afirma ser pacífica a jurisprudência do CARF pela admissibilidade do
transmissão de uma DCTF retificadora após o despacho decisório.
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
passando a análise da controvérsia, fixada na demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, decorrente da demonstração do equívoco na extinção do crédito tributário declarado na
DCTF e no reconhecimento do pagamento indevido.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão que não
homologou a compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta de prova da liquidez e certeza
do crédito pleiteado pela Recorrente. Para a não homologação da compensação, a Secretaria da
Receita Federal consulta o sistema para acessar as informações declaradas pela Recorrente. Se na
análise destes dados for constatada uma declaração de dívida tributária por DCTF e o DARF
correspondente seu pagamento, não há pagamento a maior identificado, pois a DARF possui o
mesmo valor da dívida declarada.
Essa era a informação existente no sistema da RFB no momento do despacho
decisório, daí a não homologação da compensação.
O significado que se extrai do despacho decisório é que a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP, mas não realizou a retificação da DCTF do período correspondente, para que fins
de identificar que o valor quitado supera o valor declarado em DCTF.
Após o despacho decisório, a Recorrente apresentou, juntamente com sua
manifestação de inconformidade, cópia da DCTF retificadora, DARF e PER/DCOMPS
utilizadas para extinção do crédito tributário constituído, para fins de evidenciar o pagamento a
maior.
Ressalte-se que esta colenda turma tem manifestado o entendimento de que a
retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do despacho decisório. Este critério
temporal é irrelevante para fins de reconhecimento do direito creditório. Isso porque retificação
da DCTF, ou do DACON, por si só, não se presta para solidificar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a apresentação de provas idôneas, tais como
demonstrativos contábeis e documentos fiscais, para aferição do crédito. É necessário que o
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687752/2009-11

contribuinte apresente provas para fins de demonstrar o seu equívoco no preenchimento das
declarações originais.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a
retificação posterior ao Despacho Decisório, como é o caso em análise, não há impedimento
para o deferimento do pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro
cometido no preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova
documental hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil
e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Esta colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem
manifestado entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão da verdade material, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser demonstrada por outros
elementos de prova, independentemente da retificação da DCTF, conforme é possível constatar
pelo recente acórdão relatado pela ilustre conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação após o despacho
decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem
direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO.Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
No entanto, cabe à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito
pleiteado, tarefa que não é desempenhada pela mera retificação da DCTF.
Por outro lado, importante notar que o caso não se trata de pagamento indevido
em razão de se ter informado um valor equivocado em DCTF e, após uma auditoria interna, a
contribuinte percebe que deveria ter recolhido menos tributo do que o declarado.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687752/2009-11

Caso essa fosse a causa, a prova da liquidez e certeza demandaria análise da
contabilidade, como livro razão e balancete, conciliados com os livros fiscais, a fim de se
destacar o pagamento a maior.
Não se trata disso.
A Recorrente informou em sua DCTF original (fl. 93) o valor de R$ 913.856,17
devido a título de COFINS para o mês de maio/2007. Para pagar esse crédito tributário
confessado, realizou o pagamento de um DARF no valor de R$ 885.508,85 (fl. 21), quitado em
20/06/2007, e uma compensação PER/DCOMP 13397.23748.230507.1.3.01-9039, R$
28.347,32, somando exatamente o valor da dívida confessada em DCTF.
Ocorre que a Recorrente realizou mais uma compensação (PER/DCOMP
09489.90906.240507.1.3.01-0994) transmitida para utilizar um crédito de IPI para extinção do
crédito de COFINS do mesmo período, qual seja, maio de 2007, no valor de R$ 78.631,06,
exatamente o valor do crédito declarado na PER/DCOMP discutida nestes autos.
Porém, posteriormente, esta DCOMP foi retificada pelo PER/DCOMP
40329.24173.261007.1.7.01-2824, para extinguir a COFINS de maio de 2007, mas agora no
valor de R$ 74.562,38, somando-se com nova DCOMP (08805.41897.311007.1.3.01-2050)
transmitida para também extinguir a COFINS de maio de 2007, no valor de R$ 4.068,68. Assim,
o total do suposto indébito permaneceu em R$ 78.631,06.
Analisando a DCTF retificadora (fls. 101-), não houve alteração no débito de
COFINS informado para maio/2007, permanecendo o valor de R$ 913.856,17. A alteração na
declaração está nos instrumentos utilizados para extinção desse débito, realizando pagamento de
um DARF no valor de R$ 885.508,85 (fl. 21), e o restante por 03 compensações, as mesmas
informadas acima, qual seja (fl. 146):
- PER/DCOMP 13397.23748.230507.1.3.01-9039, R$ 28.347,32;
- PER/DCOMP 08805.41897.311007.1.3.01-2050, R$ 4.068,68; e
- PER/DCOMP 40329.24173.261007.1.7.01-2824, valor de R$ 74.562,38
Somando-se os pagamentos efetuados (DARF + compensações), chega-se ao
valor de R$ 992.487,23 utilizado para a extinção de um crédito tributário de COFINS de
maio/2007 na monta de R$ 913.856,17, restando caracterizado o pagamento indevido de R$
78.631,06.
A compensação representa pagamento antecipado, prevista como uma das formas
de extinção do crédito tributário. A extinção do crédito tributário ocorre no momento da
transmissão da declaração, sob condição resolutória de ulterior homologação, assim como ocorre
no pagamento antecipado por guia DARF, representando, assim, ambas, formas de extinção do
tributo devido.
Por se tratarem de modalidades de pagamento, se verificado o excesso resta
caracterizado o pagamento a maior.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687752/2009-11

No entanto, não é possível saber o deslinde das compensações para fins de
identificar se foram homologadas e realmente extinguiram o crédito de COFINS de maio de
2007 confessados em DCTF.
Com isso, proponho a conversão dos autos em diligência para que a unidade de
origem verifique:
- se as compensações foram homologadas;
- qual o saldo total de pagamento do débito de COFINS de maio/2007 confessado
em DCTF;
- se há saldo de crédito decorrente de pagamento a maior.
Elabore um relatório e retorne os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital